Tribunal: STF
Processo: HC 73430
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO -
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO RÉU - CONDENAÇÃO PENAL
PLENAMENTE MOTIVADA - REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO PENAL
CONDENATÓRIO - PEDIDO INDEFERIDO.
          - A primariedade e os bons antecedentes do réu não
conferem, por si sós, direito público subjetivo à fixação da pena em
seu grau mínimo, podendo o magistrado, desde que o faça em ato
decisório plenamente motivado - e atendendo ao conjunto de
circunstâncias referidas no art. 59 do CP - definir a pena-base em
limites superiores ao mínimo legal. Precedentes: RTJ 97/928 - RTJ
135/1025 - RTJ 138/190 - RTJ 141/877 - RTJ 142/582.